Tribunal: TJBA
Processo: 8034736-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL
n. 8034736-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CARAIBAS

Advogado(s): RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
O
MISS
ÃO

NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INOCORRÊNCIA.

TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE, DIANTE DA

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO JULGADO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I -

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo
ESTADO DA BAHIA

em face do Acórdão
de
ID 69170517
,
que
concedeu a segurança pleiteada nestes autos, a fim de

“determinar que a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – SUFOTUR

e o ESTADO DA BAHIA, se abstenha

de invocar do
MUNICÍPIO DE CARAÍBAS
, qualquer irregularidade fiscal, bem como a apresentação da Certidão Negativa de Débitos com a União Federal, como óbice para inscrição, celebração e execução do Convênio de cooperação técnica e financeira para a realização do ‘SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024’, por se tratar de ação de cunho social. Sem honorários advocatícios por força do art. 25 da 12.016/2009 e da súmula nº 512 do STF.
”
.

II -
Em
síntese,
o
Embargante
aduz que o
A
córdão f
oi

o
misso,
tendo
o Colegiado
deixado de enfrentar
a

tese defensiva acerca da
necessidade de interpretação restritiva
d
o art. 25, § 3º, da Lei Complementar
n.º
101/2000,

bem como de se pronunciar
sobre o art. 195, § 3º, da Constituição Federal, que veda à pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
e
sobre a
norma estadual
correspondente.

I
II
-
Em que pesem as alegações do
Embargante,
verifica-se que
a decisão colegiada foi devidamente fundamentada,
restando sobejamente expostos os motivos pelos quais
foi

concedida a segurança
,
f
ace à elucidação do direito salvaguardado n
a hipótese do
s autos e ao reconhecimento
de

que o objeto
do convênio
em questão
enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

I
V -
Destarte, denota-se que a intenção do
Embargante
é meramente rediscutir a matéria, o que não pode ser alcançado por intermédio deste recurso integrativo, uma vez que este não se presta para promover a rediscussão da causa ou dos fundamentos adotados pelo julgador, mas, tão somente, para ajustar e corrigir deficiências da decisão, fundadas em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na hipótese em tela.

V
-
Outrossim,
i
mperioso destacar
que
o julgador
não está
obrigado a
enfrentar, um a um, todos
os argumentos invocados pelas partes quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, tampouco
mencionar
todos os dispositivos legais por elas suscitados
quando
a fundamentação apresentada não é capaz de infirmar a conclusão adotada
no
a
córdão atacado.

V
I
-

Com efeito, o fato de a fundamentação adotada no
A
córdão não corresponder à desejada pel
o
Embargante não implica em omissão

no julgado, pois, como dito, o enfrentamento de questão posta em juízo não equivale à obrigatoriedade de o julgador ref
uta
r todos os argumentos das partes, bastando que
as razões de decidir sejam expostas de modo claro e sejam suficientes à conclusão, além de encontrar respaldo nos elementos encartados nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
Assim, não se verifica qualquer
vício
no
A
córdão embargado.

VII
-
Por fim
, vale ressaltar que não basta a finalidade de prequestionamento para que os embargos de declaração sejam acolhidos, sendo necessária a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 1.022 do CPC,
o que não s
e verifica
no caso em tela.

VIII
-
Dessa forma, não há porque se modificar, nesta oportunidade, o entendimento deste Colegiado, que deverá seguir preservado, a despeito das argumentações lançadas nos Embargos de Declaração.

I
X
-
Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8034736-53.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargado,
o

MUNICÍPIO DE
LAJE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 27 de novembro de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02